Tribunal: TJBA
Processo: 8024438-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024438-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO COMUNITARIA DE DEF MEIO AMB DOS CRI MOR G BR

Advogado(s)
:
LAYS CONCEICAO FRANCO FON, ANDRE SIMAS SACRAMENTO, ARYELLE ALMEIDA SILVA

AGRAVADO: GUIRAPONGA AGROPECUARIA LTDA.

Advogado(s)
:
EDUARDO PEREIRA DA CUNHA, DANIELA CAVICHIO SAVAGE, ATHEMAR DE SAMPAIO FERRAZ JUNIOR, ANDRE REQUIAO MOURA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITOS COLETIVOS. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. LITÍGIO POSSESSÓRIO EM ÁREA RURAL COLETIVA. NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO DO STF EM RCL 66.779/BA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE REALIZADA EM ÁREA POSSIVELMENTE DIVERSA DA DEMANDADA. NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA DELIMITAÇÃO TERRITORIAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravos de Instrumento interpostos pelo Ministério Público do Estado da Bahia e pela Associação Comunitária de Defesa do Meio Ambiente e dos Criadores do Fecho de Morrinhos, Entre Morros e Gado Bravo, contra decisão da 1ª Vara de Coribe/BA que manteve a ré Guiraponga Agropecuária Ltda. na posse da área discutida em ação de manutenção de posse, mesmo após a anulação do processo originário por ausência de intervenção do Ministério Público. Alegam os agravantes que a reintegração de posse executada em 27/02/2025 ocorreu em território diverso do litigado, afetando comunidade tradicional não participante da lide, e requerem a suspensão dos efeitos da decisão agravada tendo em vista a anulação de todo processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar os efeitos da anulação do processo originário sobre a decisão judicial que determinou a reintegração de posse; (ii) apurar se a área efetivamente objeto da reintegração corresponde à área discutida nos autos ou se houve indevida afetação de comunidade tradicional estranha à lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da nulidade absoluta do processo originário pelo Tribunal de Justiça da Bahia, por ausência de intervenção obrigatória do Ministério Público (art. 178, III, do CPC), acarreta a anulação dos atos processuais praticados a partir do momento em que órgão ministerial deveria ter sido intimado a intervir.

Apesar da nulidade, a reintegração de posse foi executada em 27/02/2025, tendo o Ministro Flávio Dino, na RCL 66.779/BA, determinado a preservação da situação fática consolidada até então.

A alegação de que a reintegração afetou área pertencente à Comunidade de Fecho de Pasto de Gado Bravo, não participante do processo, impõe a necessidade de perícia técnica para delimitar se a área reintegrada corresponde ao objeto da lide.

Diante da nulidade processual, impõe-se o retorno dos autos à origem para processamento do feito desde sua origem, com apreciação da petição inicial e participação do Ministério Público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 178, III; 931; 937, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RCL 66.779/BA, Rel. Min. Flávio Dino, j. 2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8024438-65.2025.8.05.0000 e 8024830-05.2025.8.05.0000,
em que figuram como agravantes ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE E DOS CRIADORES DO FECHO DE MORRINHOS, ENTRE MORROS E GADO BRAVO e MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como agravado GUIRAPONGA AGROPECUARIA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER DOS AGRAVOS DE INSTRUMENTO E DAR PARCIAL PROVIMENTO A AMBOS,
nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

07-238